Tribunal: STF
Processo: ARE 1417217
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO. ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO. ATIPICIDADE. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA. 



    Descumprimento de medidas sanitárias e distanciamento social durante a pandemia de COVID-19. Assente perante esta Turma Recursal Criminal o entendimento acerca da inexistência de norma reguladora ao art. 268 do CP, considerado norma penal em branco. Precedente: INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CP. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL (ART. 22, I, CF). COMPLEMENTAÇÃO PELOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS COM REFLEXOS NA LEGISLAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O art. 268 do CP é norma penal em branco, que necessita de complementação para sua exata delimitação e produção de efeitos jurídicos. Na esfera criminal essa complementação é de competência exclusiva da União, não competindo a Estados e Municípios complementar ato normativo próprio do poder federal que implique em reflexos na legislação penal. Ademais, o Decreto Estadual nº 20.534/2020 RS, no qual se embasa o órgão acusador para oferecer a denúncia, já contém as penalidades administrativas passíveis de imposição no caso em exame, quais sejam, multa, interdição da atividade e cassação do alvará de funcionamento, mais adequadas, proporcionais e ágeis, inclusive, que a rigidez de uma resposta penal que deve ser sempre tida como ultima ratio. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 71010280196, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 21-02-2022)



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 22, I, da Constituição Federal. 



    O Parquet estadual sustenta, em síntese, que “não há qualquer impedimento – legal ou constitucional – à utilização de normas estaduais e municipais para a complementação de tipos penais em branco”. Ressalta, ainda, que “a atribuição de competência privativa à União para legislar sobre direito penal (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal) não impede que leis penais em branco venham integradas por atos normativos oriundos de entes federativos diversos, ainda que em seu corpo contenham a imposição de outras medidas”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 283 do STF.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DO ART. 268 DO CÓDIGO PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO. ATIPICIDADE. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA PELA TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 22, INCISO I, DA CF/ 88. DESCABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à tipicidade do crime previsto no art. 268 do Código Penal, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a legislação infraconstitucional em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO, PORÉM CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO RECORRENTE. Processo no qual resta evidenciado que a matéria ventilada no extraordinário é exclusivamente infraconstitucional e que inconstitucionalidade, se houvesse, seria reflexa. Não cabe o extraordinário para discutir interpretação da legislação infraconstitucional. É inviável, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Precedentes. Decisão contrária aos interesses da parte, mas fundamentada, não configura violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 831.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 08/05/2012)



    Como bem apontou o Parquet Federal, “não há ofensa direta à Constituição (em que pese a alegação de violação ao art. 22, I, da CF/88), sendo a discussão, na verdade, de ordem legal, na medida em que impõe a análise e interpretação da legislação pertinente, qual seja, a Lei Federal n.º 13.970/2020 e o Decreto Estadual n.º 20.534/2020, providência que não se coaduna com os limites inerentes à via recursal extrema”.



    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.414.765/RS, DJe de 26/01/2023; e ARE 1.417.234/RS, DJe de 01/02/2023, ambos de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento firmado pela jurisprudência desta Suprema Corte, e acolhendo o parecer da d. Procuradoria-Geral da República, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente